Tribunal: TJES
Processo: 5004762-72.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004762-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALDECI SABINO DOS ANJOS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004762-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDECI SABINO DOS ANJOS JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
INDULTO
NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

11.302/202
2
.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIMES IMPEDITIVOS
POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, que vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

2. Além da vedação prevista no supramencionado Decreto, o art. 44, da Lei nº 11.343/2006, dispõe que os crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 a 37, da Lei de Drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis de indulto.

3. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral, (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022)

5.
R
ecurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004762-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDECI SABINO DOS ANJOS JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
VALDECI SABINO DOS ANJOS JÚNIOR
em face da r. Decisão (movimento 145, do SEEU), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal n° 0023474-03.2016.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ante o não preenchimento dos requisitos temporais.

Sustenta a Defesa, em síntese, que o agravante preenche todos os requisitos objetivos do Decreto n° 11.302/2022, para que seja extinta a punibilidade do crime não impeditivo de receptação (art. 180, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 11, parágrafo único, do mencionado decreto.

Em análise ao dispositivo do art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, utilizado na fundamentação da r. Decisão, verifica-se que não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral, em casos de concurso de crimes. Confira-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas
ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º. [destaquei]

Após analisar detidamente os autos
,
não vejo razão para reformar a r. Decisão agravada.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, que é
vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
. Confira-se:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; [destaquei]

Além da vedação prevista no supramencionado Decreto, o
art. 44, da Lei nº 11.343/2006, dispõe que o
s crime s previsto s no s art s
. 33,
caput

e § 1º, e 34 a 37,
da Lei de Drogas,
são inafiançáveis e
insuscetíveis de indulto
.

No caso vertente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, relativo à situação processual executória, verifiquei que o agravante possui 02 (duas) Guias de Execução ativas, a saber:

Guia de Execução nº 186911 (movimento 1.1, do SEEU): condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal;

Guia de Execução nº 0030669-39.2016.8.08.0014.03.0003-04 (movimento 39, do SEEU): condenação à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 630 dias multa, pelo cometimento do crime previsto no
art.
33
,
caput,
da Lei n° 11.3043/06
;

No caso em tela, portanto, o agravante praticou apenas o crime de receptação (movimento 1.1, do SEEU). Unificadas as penas, na forma do art. 11,
caput,
do Decreto n° 11.302/2022, a pendência no cumprimento da pena do crime impeditivo impossibilita a obtenção do benefício pretendido.

Acerca da temática, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo tem o entendimento que “
se o sentenciado cumpre pena por crimes impeditivos e não impeditivos, sejam eles decorrentes da mesma ou de condenações diferentes, ficará sujeito ao art. 11, § único, supra, até para que se observe o disposto no caput, que determina a soma e unificação das penas de diversas infrações até 25 de dezembro de 2022.”
(Agravo de Execução Penal nº 0001885-95.2023.8.26.0502, Relator Desembargador Diniz Fernando, j. 25/04/2023).

No mesmo sentido, observa-se o entendimento que
“não há que se falar em concessão de indulto, uma vez que o artigo 11 do Decreto em questão determina a unificação das penas correspondentes a infrações diversas e, em seu parágrafo único, veda expressamente a concessão do benefício para crime não impeditivo enquanto não estiver cumprida a pena por um dos crimes impeditivos elencados no seu artigo 7º, dentre os quais, aqueles considerados hediondos ou a eles equiparados, como o delito de tráfico de drogas”
(TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0002474-87.2023.8.26.0502, Relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda, j. 14/04/2023)

Assim,
p
ara que o agravante tenha direito ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, deve
ria
ter cumprido, até o dia 25/12/20
2
2,
a pena integral referente ao crime impeditivo de tráfico de drogas
.

Em consulta ao SEEU, mais especificamente na aba de “Informações Adicionais”, na linha do tempo comutação/indulto, verifiquei que,
até 25/12/20
2
2
, o agravante cumpriu
04
(
quatro
) anos
01
(
um
)
mês e 02 (dois) dias
d
e pena,
não
tendo cumprido, portanto, a
totalidade d
a pena do crime impeditivo, conforme
previsto no Decreto Presidencial nº
11.302
/20
22
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)